Tribunal: CARF
Processo: 18239.002539/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.002539/2008-31
ACÓRDÃO
2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAYME FERREIRA MOREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINAR.
NULIDADE. CONFUSÃO COM ALEGAÇÕES RELACIONADAS A ERRO NO
RESULTADO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO.
As alegações de nulidade, por de ausência de observância da verdade
material e de fundamentação, confundem-se com a alegação de má
avaliação do conjunto probatório e de erro na interpretação da legislação
de regência, porquanto o órgão julgador de origem examinou os
argumentos e o quadro fático apresentado ao longo da instrução, de modo
a reduzir o ponto do recorrente à irresignação quanto ao resultado dessa
análise (suposto error in judicando, e não, propriamente, error in
procedendo).
Com efeito, tanto o lançamento como o acórdão-recorrido estão
fundamentados, ainda que com sua fundamentação não concorde a parte-
recorrente, de modo a caber-lhe eventuais censura e reforma quanto ao
mérito, e, decidindo como decidiu, não cercearam a defesa, nem
infringiram o princípio do contraditório, tampouco deixaram de prestar o
controle administrativo.

COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Deve ser mantida a glosa do Imposto de Renda Retido na Fonte quando
intimado não comprovar a retenção do valor informado em sua declaração
de ajuste anual do imposto de renda.
ACÓRDÃO
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
2

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencida a Conselheira Sonia de Queiroz Accioly que não conhecia da alegação relativa aos
honorários advocatícios, e, na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores. Assistido vídeo da sustentação oral, gravado pela patrona do
contribuinte, Dra. Daniella Maluf Papareli, OAB/RJ 236.770.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de lançamento
do ano-calendário de 2004 às fls. 79 a 83, tendo sido apurada omissão de
rendimentos de ação trabalhista no valor de R$ 4.305,74 e compensação indevida
de imposto de renda na fonte de R$ 2.410,16. O lançamento está cobrando um
crédito tributário de R$ 6.377,91 e o enquadramento legal consta na notificação.
O contribuinte contesta o lançamento por meio da impugnação de fls. 02 a 14,
alegando, em síntese, que o rendimento tributável é de R$ 23.553,08 com
imposto na fonte de R$ 6.054,02, mas deve ser considerado o gasto com
honorários advocatícios de R$ 4.643,13. Afirma que a glosa de fonte não procede,
pois na DAA original teria declarado o imposto retido na fonte corretamente.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
3
Junta documentação e cita decisões administrativas e entendimentos doutrinários
no intuito de justificar os seus argumentos.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2004 OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não há como deduzir gasto com advogado da ação trabalhista sem que seja
apresentado o recibo assinado pelo respectivo patrono da ação.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE FONTE.
O fato de o contribuinte ter declarado corretamente o imposto retido na fonte na
DAA original, não tem o condão de rechaçar a glosa praticada sobre a declaração
retificadora, pois essa última substituiu a original para todos os efeitos tributários.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.

Notificado do resultado do julgamento da impugnação em 08/05/2013 (fls. 115), o
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 07/06/2013 (fls. 118), em que se sustenta,
sinteticamente:

I. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
A intimação do acórdão ocorreu em 8 de maio de 2013, iniciando-se o prazo
recursal em 9 de maio de 2013, com término em 7 de junho de 2013, sendo o
recurso interposto dentro do prazo legal.
II. FATOS
O lançamento refere-se à Notificação de Lançamento do IRPF referente ao
exercício de 2005 (ano-calendário 2004), com base em:
Suposta omissão de rendimentos recebidos em decorrência de processo
trabalhista.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
4
Glosa de imposto de renda retido na fonte (IRRF) supostamente declarado a
maior.
III. DOS FUNDAMENTOS DE DIREITO
1. Erro no Preenchimento da Declaração de Ajuste Anual
O contribuinte recebeu rendimentos trabalhistas no montante de R$ 23.553,08,
com retenção de IRRF no valor de R$ 6.054,02, e deduziu honorários advocatícios
pagos no valor de R$ 4.643,13.
A dedução dos honorários advocatícios está prevista no art. 56 do Regulamento
do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99).
O contribuinte, ao preencher sua Declaração de Ajuste Anual, registrou os valores
corretamente, não havendo omissão de rendimentos.
A diferença aparente entre o rendimento total e o declarado (R$ 4.643,13) refere-
se à dedução de honorários advocatícios, que não foi duplicada.
O acórdão recorrido desconsiderou o recibo apresentado para comprovação dos
honorários advocatícios, sem fundamentar sua decisão.
2. Do Pagamento do IRRF e da Apuração Correta do Imposto
O IRRF foi efetivamente retido e declarado na conta judicial vinculada ao processo
trabalhista, totalizando R$ 6.054,02, valor este considerado na apuração do
imposto de renda devido.
O contribuinte retificou sua Declaração de Ajuste Anual antes do vencimento da
segunda parcela do imposto, ajustando os valores e reduzindo o saldo de imposto
a pagar.
Anos depois, o valor atualizado do IRRF recolhido pela Fazenda (R$ 8.126,79) foi
incluído em uma nova declaração retificadora, mas sem prejuízo à arrecadação,
pois o imposto devido já havia sido integralmente pago com base no valor
original.
3. Nulidade do Acórdão por Falta de Fundamentação
O acórdão ignorou os documentos comprobatórios apresentados, incluindo:
Recibo de honorários advocatícios.
DARF do recolhimento atualizado do IRRF.
A ausência de fundamentação configura violação ao princípio da legalidade e à
ampla defesa.
4. Princípio da Verdade Material
A autoridade administrativa deve apurar os fatos de forma real e objetiva,
corrigindo eventuais erros formais cometidos pelo contribuinte, sem presumir
omissões ou irregularidades.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
5
A busca da verdade material é reiterada pela jurisprudência administrativa e
judicial, que determina a revisão de lançamentos baseados em erros formais,
desde que não haja prejuízo ao erário.
5. Improcedência do Lançamento
O lançamento fiscal, fundamentado em erro material na declaração do
contribuinte, não possui base legal, especialmente quando o imposto devido foi
corretamente apurado e recolhido.
A glosa do IRRF e a imputação de omissão de rendimentos desconsideraram a
regularidade do pagamento e a veracidade dos documentos apresentados.

Ante o exposto, pede-se o provimento do recurso voluntário para reformar o
acórdão recorrido, com a improcedência do lançamento consubstanciado na Notificação de
Lançamento no 2005/607450867994107.
Convertido o julgamento em diligência, em resolução relatada pelo Conselheiro
ANDRÉ LUIS ULRICH PINTO, foram solicitados os seguintes esclarecimentos e documentos (fls. 163):

De uma análise inicial da questão posta, tem-se que as verbas em comento
referem-se a rendimentos recebidos em decorrência de reclamatória trabalhista,
indício de que tais valores podem ter sido acumuladamente pelo ora Recorrente.
Desta forma, com vistas a possibilitar melhor entendimento e análise das verbas
recebidas, inclusive acerca de sua natureza de recebimentos recebidos
acumuladamente, entendo necessário que os presentes autos sejam baixados em
diligência junto à unidade de origem da Receita Federal, para que o contribuinte
seja intimado a apresentar, no mínimo: Planilhas que indiquem e descriminem os
valores mensais, e os meses a que correspondem, os quais somados compuseram
o montante recebido. As planilhas devem ser as constantes do processo judicial
ou, na impossibilidade disso, que sejam comprovadamente hábeis e idôneas a
demonstrar os valores.
Demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes para que se discrimine o montante total recebido em suas verbas
mensais. De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão
do julgamento.

Como se vê, o objetivo da resolução seria abordar a questão dos autos à luz da
técnica de tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA.
Sobrevieram dos documentos de fls. 173-177.
É o relatório.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
6

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Conforme relatado, um dos pedidos formulados pelo recorrente se refere à
dedutibilidade de valores alegadamente pagos a título de honorários advocatícios.
Segundo leitura dos autos, esse ponto está presente na motivação do lançamento,
referente à base de cálculo do tributo, e ele também foi conhecido pelo órgão julgador de origem.
Diz o recorrente, textualmente:

12. Aqui, se faz necessário um esclarecimento de fundamental relevância para o
elucidação da questão, qual seja: à primeira vista, o Recorrente teria declarado a
menor o valor do rendimento tributável proveniente da condenação judicial,
diminuindo-o de R$ 23.553,08 para R$ 18.909,95. Entretanto, é preciso notar que
essa diferença aparente, de R$ 4.643,13, se refere exatamente aos honorários
pagos a seus advogados, que foram deduzidos na forma da legislação.
13. Por outro lado, note-se que o Contribuinte, não obstante tenha lançado esse
pagamento de honorários na Declaração de Ajuste ("Pagamentos e Doações
Efetuados"), não deduziu este valor de R$ 4.643,13 também da base de cálculo do
imposto de renda; isto é, o Contribuinte não se valeu duas vezes da dedução
autorizada, hipótese em que estaria autorizado o lançamento do imposto
suplementar.
14. Ademais, o julgamento de primeira instância administrativa ignorou o
pagamento dos honorários advocatícios pelo Recorrente e ousou afirmar que o
recibo assinado e datado pelo patrono da Reclamação Trabalhista (fl. 36 dos
autos), não teria validade para comprovar o pagamento. Para tanto, o acórdão
recorrido sequer se dignou a direcionar uma frase sequer capaz de justificar por
qual razão o referido recibo não seria dotado de validade. Nestes termos, carece
de fundamentação o acórdão recorrido, apresentando-se evidentemente nulo.

Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
7
Há três questões de fundo a serem resolvidas, de modo sequencial, e cuja resposta
negativa à antecedente prejudicaria as seguintes:

a) A circunstância de o contribuinte ter adotado a forma equivocada para a
apresentar os valores dedutíveis, mas que, matematicamente, produziria o
mesmo resultado no cálculo do imposto devido, proibiria a autoridade
lançadora de considerar esse fato relevante, por implicar retificação do
lançamento, após iniciado o procedimento fiscal?
b) O documento apresentado pelo contribuinte é hábil e idôneo a comprovar o
pagamento dos honorários advocatícios?
c) Os valores indicados nesse documento são compatíveis com a dedução
apresentada com o formato equivocado?

Nos termos do art. 56, par. ún. do Decreto 3.000/1999, “poderá ser deduzido, para
fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização”.
Não há como manter a exigência fiscal por outros fatos e fundamentos, senão
aqueles constantes no ato do lançamento.
Dispõe a Súmula 33/CARF:

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.

Cabe examinar se essa orientação é aplicável ao controle realizado pela autoridade
lançadora, nos termos do art. 56, par. ún. do Decreto 3.000/1999, dos arts. 142, par. ún., 145, III e
149 do CTN, associados à Súmula 473/STF, e ao art. 50 da Lei 9.784/1999.
O emprego da técnica de distinção não viola a autoridade do precedente, que
permanece intacta, pois a razão para se deixar de aplicar a orientação então firmada é a
divergência entre os pressupostos fáticos-jurídicos determinantes, isto é, a falta de incidência e de
subsunção (Duxbury, N. (2008). The Nature and Authority of Precedent. Cambridge: Cambridge
University Press. doi:10.1017/CBO9780511818684).
Como bem observou o Min. Victor Nunes Leal, não se deve estender o espectro de
aplicabilidade de uma orientação jurisprudencial para âmbito alheio ao que permitem os critérios
determinantes que fundamentaram o precedente.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
8
Num debate pouco conhecido havido no Supremo Tribunal Federal – STF, durante o
julgamento de um recurso extraordinário que não costuma ser encontrado na base de pesquisa
aberta ao público, mantida pela Corte, o Ministro Victor Nunes Leal registrou um aviso cardeal
àqueles que desejassem bem aplicar os enunciados sumulares, como instrumentos de
estabilização de precedentes.
Como se sabe, deve-se ao Ministro Victor Nunes Leal a adoção da “Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal” como técnica decisória, destinada a assegurar
homogeneidade, segurança jurídica e celeridade à atuação jurisdicional do STF.
Na assentada em que julgado o RE 54.190, os colegas do Ministro Victor Nunes Leal
estenderam a aplicação da Súmula 303/STF para uma suposta elipse nela contida. Dado o
enunciado afirmar que um dado tributo não seria devido antes de 21/11/1961, alguns ministros
entenderam que o enunciado permitira a tributação após aquela data. Evidentemente, o texto
sumular não comportava essa interpretação, pois havia outros fundamentos determinantes que
poderiam invalidar a tributação após a data indicada, e que nela não constavam, simplesmente
porque o Tribunal não os havia examinado.
Diferentemente do recurso voluntário, apenas o recurso extraordinário baseado no
art. 102, III, b da Constituição e aquele sujeito ao regime da repercussão geral têm a causa de
pedir aberta. Os demais recursos extraordinários tem a causa de pedir fechada, de modo que a
Corte não pode conhecer de novos fundamentos.
Disse o Ministro Victor Nunes Leal, à época:

“O Sr. Ministro Victor Nunes: Exatamente por isso, eminente Ministro Gonçalves
de Oliveira, é que me parece não estar previsto.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Retomando o fio de meu raciocínio, contraditado,
antecipadamente, pelos eminentes Ministros Gonçalves de Oliveira e Pedro
Chaves7, peço vênia para uma consideração preliminar. Se tivermos de
interpretar a Súmula com todos os recursos de hermenêutica, como
interpretamos as leis, parece-me que a Súmula perderá sua principal vantagem.
Muitas vezes, será apenas uma nova complicação sobre as complicações já
existentes. A Súmula deve ser entendida pelo que exprime claramente, e não a
contrario sensu, com entrelinhas, ampliações ou restrições. Ela pretende pôr
termo a dúvidas de interpretação e não gerar outras dúvidas. No ponto em
debate, a Súmula declara que não é devido o selo nos contratos celebrados
anteriormente à Emenda Constitucional 5. Mas não afirma que, celebrado o
contrato posteriormente, o selo seja devido.
[...]
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
9
O Sr. Ministro Victor Nunes: A Súmula foi criada para pôr termo a dúvidas. Se ela
própria puder ser objeto de interpretação laboriosa, de modo que tenhamos de
interpretar, com novas dúvidas, o sentido da Súmula, então ela perderá a sua
razão de ser. [...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Faço um apelo aos eminentes colegas, para não
interpretarmos a Súmula de forma diferente do que nela se exprime, intencional e
claramente. Do contrário, ela falhará, em grande parte, à sua finalidade. Quando a
Súmula afirma que não é devido o selo se o contrato for celebrado anteriormente
à vigência da Emenda Constitucional 5, sobre esta afirmação, e somente sobre
ela, é que já está tranqüila a orientação do Tribunal. Quanto a ser devido o selo
nos contratos posteriores, o Tribunal Pleno ainda não definiu a sua
jurisprudência”.

Acautelados pelo aviso do responsável pela introdução do sistema sumular em
nosso ordenamento jurídico, devemos dar máxima efetividade ao que diz os textos dos
precedentes vinculantes, sem, contudo, estendê-los para hipóteses diversas.
Em sentido semelhante, a necessidade de análise prévia da aplicabilidade do
precedente é essencial, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no seguinte
julgado:

Inicialmente, cabe frisar que a aplicação de um precedente judicial [...] apenas
pode ocorrer após a aplicação da técnica da distinção (distinguishing), a qual se
refere a um método de comparação entre a hipótese em julgamento e o
precedente que se deseja a ela aplicar.
A aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo a uma outra hipótese
não é automática, devendo ser fruto de uma leitura dos contornos fáticos e
jurídicos das situações em comparação pela qual se verifica se a hipótese em
julgamento é análoga ou não ao paradigma. Dessa forma, para aplicação de um
precedente, é imperioso que exista similitude fática e jurídica entre a situação em
análise com o precedente que visa aplicar.
A jurisprudência deste STJ aplica a técnica da distinção (distinguishing), a fim de
reputar se determinada situação é análoga ou não a determinado precedente.
Nesse sentido: RE nos EDcl nos EDcl no REsp 1.504.753/AL, 3a Turma, DJe
29/09/2017); REsp 1.414.391/DF, 3a Turma, DJe 17/05/2016; e, AgInt no RE no
AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Corte Especial, DJe 06/02/2018.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.254.567/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 16/8/2018.)

Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
10
Inicialmente, no caso em exame, observo que a questão difere da apresentação
tardia de retificação, somente após o início da ação fiscal. De fato, o contribuinte retificou mais
de uma vez suas declarações, mas antes do início da fiscalização. O que se alega é que houve um
erro de interpretação e preenchimento da declaração, e, portanto, falta a iniciativa de retificação
do contribuinte, que é elemento decisório determinante para a aplicação do enunciado ao caso.
Das razões, lê-se ainda na impugnação, verbatim (fls. 06):

12. É que, à primeira vista, o Contribuinte teria declarado a menor o valor do
rendimento tributável proveniente da condenação judicial, diminuindo-o de R$
23.553,08 para R$ 18.909,95. Entretanto, é preciso notar que essa aparente, de
R$ 4.643,13, se refere exatamente aos honorários pagos a seus advogados, que
foram deduzidos na forma da legislação.
13. Por outro lado, note-se que o Contribuinte, não obstante tenha lançado esse
pagamento de honorários na Declaração de Ajuste ("Pagamentos e Doações
Efetuados"), não deduziu este valor de R$ 4.643,13 também da base de cálculo do
imposto de renda; isto é, o Contribuinte não se valeu duas vezes da dedução
autorizada, hipótese em que estaria autorizado o lançamento do imposto
suplementar. 14. Pode-se dizer, em resumo, que o Contribuinte deduziu os
honorários advocatícios do próprio rendimento tributável (conforme art. 56, §
único, do RIR/99), e não da base de cálculo do imposto, e talvez por isso tenha se
equivocado o i. Fiscal.
15. Entretanto, não se pode deixar de reconhecer que, a despeito de,
possivelmente, não ter observado o procedimento adequado, tal fato não trouxe
qualquer prejuízo ao Fisco ou mesmo à sua arrecadação. A recomposição da base
de cálculo, acrescendo-se essa suposta "omissão de rendimento" e deduzindo-se
o valor dos honorários advocatícios, levaria à apuração do mesmíssimo valor de
imposto a pagar.

Não menos importante, entendo que a autoridade lançadora, assim como tem o
poder-dever de corrigir o lançamento por homologação, para acrescer-lhe fatos jurídicos
relevantes ao acréscimo no cálculo do valor do tributo, tem a simétrica obrigação de levar em
consideração fatos jurídicos de que tenha ciência, devidamente comprovados e formalizados, que
impliquem redução nesse cálculo. Trata-se, como apontado, da regra da legalidade, positivada nos
art. 56, par. ún. do Decreto 3.000/1999, dos arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à
Súmula 473/STF, e ao art. 50 da Lei 9.784/1999.
Se a autoridade lançadora tem competência para reclassificar fatos perante o
direito, por exemplo, para lançar omissão de receita, essa reclassificação também se operaria em
caso de erro que desfavorecesse o sujeito passivo, como no caso presente, para reconhecer uma
dedução válida.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
11
De todo o modo, a autoridade tributária não se negou a verificar a documentação
apresentada pelo contribuinte. A documentação foi apreciada, porém rejeitada.
Apenas para rápida referência, transcrevo a motivação e a fundamentação adotada
no lançamento:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 4.305,74 auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF)sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
0,00.
[...]
TENDO EM VISTA A INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA E COM
BASE NOS ELEMENTOS Disponíveis FOI CONSIDERADO COMO RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL RECEBIDO EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO TRABALHISTA O VALOR DE R$
23.215,69 E O IRRF A SER COMPENSADO DE R$ 5.716,63.

Como se vê, a possibilidade de reclassificação jurídica de fatos, benéfica ao
contribuinte, não foi negada pela autoridade lançadora.
Dado que a matéria versada na impugnação e no recurso voluntário se referem à
composição da base de cálculo do tributo, que é matéria sujeita ao lançamento, não se aplica a
orientação firmada por essa Turma, acerca de matérias “fora do litígio” (e.g., do modo como é
feito com matérias relativas à própria constitucionalidade do crédito tributário, nos termos da
Súmula 02/CARF 02, e aplicado no RV 15940.720050/2013-97, Ac. 2202-010.770, rel. Cons. SONIA
DE QUEIROZ ACCIOLY).
Em relação aos documentos juntados em atenção à resolução, eles têm por objetivo
examinar a questão à luz do RRA, diante da circunstância de os valores tidos por omitidos terem
sido recebidos por força de ação judicial, anteriormente a 2010. É nesse contexto que eles serão
analisados.
2
QUADRO
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário em
decorrência da omissão de rendimentos, bem como de IRRF, nos seguintes termos:

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
12
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 4.305,74 auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF)sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
0,00.
[...]
TENDO EM VISTA A INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA E COM
BASE NOS ELEMENTOS Disponíveis FOI CONSIDERADO COMO RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL RECEBIDO EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO TRABALHISTA O VALOR DE R$
23.215,69 E O IRRF A SER COMPENSADO DE R$ 5.716,63.

[...]

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do imposto de Renda Retido na Fonte, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de R$ 2.410,16 referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.

Fonte Pagadora
CPF Beneficiário
IRRF Retido
IRRF Declarado IRRF
Glosado
90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER S.A.
043.765.877-53 5.716,63

8.126,79
2.410,16

Por seu turno, o órgão julgador de origem adotou as seguintes motivações e
fundamentações:

(a) Dedução com honorários advocatícios
(i) Rejeitada, em razão da inidoneidade do documento
(ii) “O citado documento não tem o condão de justificar o pagamento ao
advogado, pois não se trata do recibo emitido pelo patrono da ação
trabalhista. Então, como não restou comprovado o gasto em questão, não
há como alterar o montante tributável, devendo permanecer a omissão de
rendimentos apurada pela fiscalização”.
(b) Compensação de IRRF
(i) Rejeitada, porquanto a declaração-retificadora não teria reproduzido essa
informação, constante na declaração-retificada.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
13
(ii) “Quanto ao argumento de defesa do interessado, é pertinente salientar que
a declaração de ajuste anual retificadora substituiu a original para todos os
efeitos tributários. Portanto, se na DAA retificadora o contribuinte se
aproveitou de um imposto de renda retido na fonte que não representava o
valor correto, cabe ao fisco glosar a diferença equivocadamente deduzida”.

3
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
Rejeito a preliminar de nulidade por ofensa ao princípio da verdade material e por
ausência de fundamentação.
Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
14
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

[...]

Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a
decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei
n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e
fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo
Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
15
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira
Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA

Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO
NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada
nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as questões com
potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à
unidade competente, para prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para anular a decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de
inaplicabilidade do percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu
caráter confiscatório. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède -
Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal, como por
incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da impugnação refutasse,
expressa e especificamente, os documentos juntados pelo impugnante.
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:

Tema 339/STF
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
16
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos
autos e as adote como razão de decidir.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA
MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência
que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato)
do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador,
para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as
provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o
porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau
se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências
já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e
daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer
dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de
motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da
preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos
que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
17
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios
motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas
autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da
ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de
modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido
contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do
voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
No caso em exame, as alegações de nulidade, por de ausência de observância da
verdade material e de fundamentação, confundem-se com a alegação de má avaliação do
conjunto probatório, porquanto o órgão julgador de origem examinou os argumentos e o quadro
fático apresentado ao longo da instrução, de modo a reduzir o ponto do recorrente à irresignação
quanto ao resultado dessa análise (suposto error in judicando, e não, propriamente, error in
procedendo). Com efeito, tanto o lançamento como o acórdão-recorrido estão fundamentados,
ainda que com sua fundamentação não concorde a parte-recorrente, de modo a caber-lhe censura
e reforma, e, decidindo como decidiu, não cercearam a defesa, nem infringiram o princípio do
contraditório, tampouco deixaram de prestar o controle administrativo. Neste sentido: AgRg no
AREsp n. 2.697.148/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe de 7/11/2024.
4
MÉRITO
4.1 COMPENSAÇÃO DE VALORES RETIDOS PELA FONTE
DIZ O RECORRENTE, VERBATIM:

36. O RECORRENTE, AO ELABORAR, PELA PRIMEIRA VEZ, A SUA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL, APUROU UM SALDO DE IMPOSTO A PAGAR DE R$ 4.043,04
(QUATRO MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS), QUE, SEGUNDO
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
18
OPTOU, SERIA RECOLHIDO EM DUAS PARCELAS DE R$ 2.021,52 (DOIS MIL E VINTE
E UM REAIS E CINQÜENTA E DOIS CENTAVOS).
37. DEPOIS DE EFETUAR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA NESTE VALOR, EM
29 DE ABRIL DE 2005, O CONTRIBUINTE RECEBEU O INFORME DE RENDIMENTOS
EMITIDO PELO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), O QUE O FEZ
PREENCHER UMA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, REDUZINDO O VALOR DO
RENDIMENTO RECEBIDO ÀQUELE TÍTULO DE R$ 9.668,80 PARA R$ 9.168,80.
38. COM ESTA RETIFICAÇÃO, IMPLEMENTADA AINDA ANTES DO VENCIMENTO DA
SEGUNDA PARCELA, O SALDO DO IMPOSTO A PAGAR APURADO FICOU REDUZIDO
A R$ 3.905,54 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINCO REAIS E CINQÜENTA E QUATRO
CENTAVOS), QUE, DIMINUÍDO DA PARCELA JÁ PAGA DE R$ 2.021,52, APONTAVA
UM RESÍDUO DE IMPOSTO A PAGAR NA SEGUNDA PARCELA, DE R$ 1.884,02, E
QUE FOI ADIMPLIDO EM 31 DE MAIO DE 2005.
39. FUNDAMENTAL NOTAR QUE TANTO EM UMA QUANTO EM OUTRA
APURAÇÃO DO IMPOSTO O CONTRIBUINTE COMPENSOU, A TÍTULO DE IRRF, O
IMPOSTO DE RENDA ANTECIPADO QUE FICOU RETIDO NA CONTA JUDICIAL
VINCULADA À SUA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, NO VALOR DE R$ 6.054,02. OU
SELA, FOI ESTA A QUANTIA QUE TEVE IMPACTO EFETIVO NA APURAÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA ¡Á RECOLHIDO, INTEGRALMENTE, NO ANO DE 2005.
40. ENTRETANTO, ANOS DEPOIS, EM 2007, QUANDO O IRRF DEPOSITADO EM
JUÍZO FOI FINALMENTE LEVANTADO EM FAVOR DA FAZENDA NACIONAL, JÁ SE
TINHA, POR FORÇA DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, O VALOR DE R$ 8.126,79
(OITO MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), O QUE
FOI COMPROVADO NOS AUTOS COM DARF ANEXADO AOS AUTOS PELO
RECORRENTE EM 26/6/2008 (DOC. 4), TAMBÉM IGNORADO PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
41. AO TOMAR CIÊNCIA DESTE FATO, O CONTRIBUINTE, TEMEROSO DE QUE A
FISCALIZAÇÃO, POR CONTA DA DIFERENÇA ENTRE O IRRF DECLARADO E O VALOR
RECOLHIDO AOS COFRES PÚBLICOS, TIVESSE DIFICULDADES DE IDENTIFICAR ESSA
RETENÇÃO DE IMPOSTO NA HIPÓTESE DE UMA EVENTUAL REVISÃO DE SUA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE, HOUVE POR BEM APRESENTAR UMA NOVA
DECLARAÇÃO RETIFICADORA, APENAS PARA ALTERAR O VALOR DO IRRF DA
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
42. NATURALMENTE, ESSE PEQUENO AUMENTO NO VALOR DO IRRF, QUE É
COMPENSADO
NA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
COMO
IMPOSTO
PAGO
ANTECIPADAMENTE, TEVE, POR CONSEQUÊNCIA, A REDUÇÃO DO SALDO DO
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR NO EXERCÍCIO, REDUZINDO-O A R$ 1.424,73 (HUM
MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).
43. FOI ESTA ÚLTIMA DECLARAÇÃO RETIFICADORA QUE LEVOU O I. FISCAL DE
RENDAS A GLOSAR O IRRF E LANÇAR O IMPOSTO DE RENDA CORRESPONDENTE À
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
19
DIFERENÇA ENTRE O QUE HAVIA SIDO RETIDO EM 2004 E O QUE FOI LEVANTADO,
COM ATUALIZAÇÃO, EM FAVOR DA FAZENDA NACIONAL.
44. É BEM VERDADE QUE SE DEVERIA TER FEITO CONSTAR DA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE DO CONTRIBUINTE O VALOR DO IRRF QUE EFETIVAMENTE FICARA RETIDO
NA CONTA JUDICIAL, E NÃO O ATUALIZADO. ENTRETANTO, NÃO SE PODE
OLVIDAR QUE, A DESPEITO DE TAL FATO, O IMPOSTO DE RENDA HAVIA SIDO
APURADO ACERTADAMENTE E REGULARMENTE QUITADO, AINDA NO ANO DE
2005, COM BASE NO VALOR ORIGINÁRIO, E NÃO NO VALOR ATUALIZADO.
45. DAÍ PORQUE ABSOLUTAMENTE DESCABIDA A GLOSA PERPETRADA E MANTIDA
NO ACORDÃO PROLATADO PELA DR1-11/RFB.

EIS A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO-RECORRIDO:

NO QUE DIZ RESPEITO À COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE O CONTRIBUINTE SE INSURGE ALEGANDO QUE JÁ TERIA
DECLARADO O VALOR CORRETO EM SUA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
ORIGINAL E POR ISSO NÃO CABERIA SER GLOSADO EM SUA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE RETIFICADORA, APESAR DE TER APONTADO NESSA ÚLTIMA DECLARAÇÃO
UM VALOR EQUIVOCADO. QUANTO AO ARGUMENTO DE DEFESA DO
INTERESSADO, É PERTINENTE SALIENTAR QUE A DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
RETIFICADORA SUBSTITUIU A ORIGINAL PARA TODOS OS EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
PORTANTO, SE NA DAA RETIFICADORA O CONTRIBUINTE SE APROVEITOU DE UM
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE QUE NÃO REPRESENTAVA O VALOR
CORRETO, CABE AO FISCO GLOSAR A DIFERENÇA EQUIVOCADAMENTE DEDUZIDA.
SENDO ASSIM, DEVE SER MANTIDA A DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE, DE ACORDO COM OS DADOS EXTRAÍDOS DA DIRF,
COMO DESCRITO NA FL. 83 DOS AUTOS.

A DECLARAÇÃO RETIFICADORA SUBSTITUI INTEGRALMENTE A DECLARAÇÃO
RETIFICADA, NÃO SE LIMITANDO A COMPLEMENTÁ-LA. NESSE SENTIDO, CONFIRAM-SE OS
SEGUINTES PRECEDENTES:

NUMERO DO PROCESSO: 13707.002035/2008-33 TURMA: SEGUNDA TURMA
ORDINÁRIA DA QUARTA CÂMARA DA SEGUNDA SEÇÃO CÂMARA: QUARTA
CÂMARA SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO DATA DA SESSÃO: FRI AUG
07 00:00:00 UTC 2020 DATA DA PUBLICAÇÃO: FRI AUG 28 00:00:00 UTC 2020
EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2006 DECLARAÇÃO DE AJUSTE RETIFICADORA. A DECLARAÇÃO DE
AJUSTE RETIFICADORA ENTREGUE ESPONTANEAMENTE TEM A MESMA
NATUREZA DA DECLARAÇÃO ORIGINALMENTE APRESENTADA, SUBSTITUINDO-A
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
20
INTEGRALMENTE - ART. 54, INCISO I, DA IN SRF No 15/2001. NUMERO DA
DECISÃO: 2402-008.829 DECISÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS
PRESENTES
AUTOS.
ACORDAM
OS
MEMBROS
DO
COLEGIADO,
POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. (DOCUMENTO
ASSINADO DIGITALMENTE) DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA - PRESIDENTE
(DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE) ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA -
RELATORA PARTICIPARAM DO PRESENTE JULGAMENTO OS CONSELHEIROS: ANA
CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA (RELATORA), DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
(PRESIDENTE), FRANCISCO IBIAPINO LUZ, GREGÓRIO RECHMANN JUNIOR,
MARCELO ROCHA PAURA (SUPLENTE CONVOCADO), MÁRCIO AUGUSTO SEKEFF
SALLEM, RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS E RENATA TORATTI CASSINI.
AUSENTE O CONSELHEIRO LUÍS HENRIQUE DIAS LIMA. NOME DO RELATOR: ANA
CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA NUMERO DO PROCESSO: 13064.720062/2014-42
TURMA: SEGUNDA TURMA ORDINÁRIA DA QUARTA CÂMARA DA SEGUNDA
SEÇÃO CÂMARA: QUARTA CÂMARA SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO
DATA DA SESSÃO: THU JUN 06 00:00:00 UTC 2019 DATA DA PUBLICAÇÃO: TUE
JUN 25 00:00:00 UTC 2019 EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA - IRPF ANO-CALENDÁRIO: 2009 IMPOSTO DE RENDA.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HÁ
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS,
CASO
OS
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE SEJAM DECLARADOS COMO ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS.
IMPOSTO
DE
RENDA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
RECÁLCULO DO IMPOSTO. DECISÃO DEFINITIVA DA CSRF. REGIME DE
COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA IN RFB 1127/11. EM HAVENDO DECISÃO
DEFINITIVA DA CSRF, PELO RECÁLCULO DO IMPOSTO DE ACORDO COM O REGIME
DE COMPETÊNCIA, DESCABE COGITAR DA APLICAÇÃO DA IN RFB 1127/11.
ADEMAIS, O REGIME JURÍDICO DE TRIBUTAÇÃO INSTITUÍDO PELO ART. 12-A DA
LEI 7713/88 - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE, NO MÊS DO RECEBIMENTO OU
CRÉDITO, EM SEPARADO DOS DEMAIS RENDIMENTOS RECEBIDOS NO MÊS,
MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE TABELA PROGRESSIVA DIFERENCIADA - SOMENTE É
APLICÁVEL A PARTIR DO ANO-CALENDÁRIO 2010, CONFORME PREVISTO
EXPRESSAMENTE NO § 7o DO CITADO ARTIGO. IMPOSTO DE RENDA. DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. PAGAMENTO FEITO COM BASE NA DECLARAÇÃO ORIGINAL.
APROVEITAMENTO EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO POSTERIOR. A DECLARAÇÃO
RETIFICADORA SUBSTITUI A RETIFICADA, SENDO QUE O PAGAMENTO EFETUADO
NOS TERMOS DA DECLARAÇÃO ORIGINAL ADQUIRE O CARÁTER DE PAGAMENTO
INDEVIDO, O QUAL PODE SER COMPENSADO COM EVENTUAL LANÇAMENTO DE
OFÍCIO POSTERIOR REFERENTE AO MESMO ANO-CALENDÁRIO. NUMERO DA
DECISÃO: 2402-007.404 DECISÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS
PRESENTES
AUTOS.
ACORDAM
OS
MEMBROS
DO
COLEGIADO,
POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, EM DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
VOLUNTÁRIO PARA DEDUZIR DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO, SEGUNDO O
REGIME DE COMPETÊNCIA (VIDE DECISÃO DA CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS
FISCAIS - ACÓRDÃO No 9292-006.872), O IMPOSTO EVENTUALMENTE APURADO E
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
21
PAGO COM BASE NA DECLARAÇÃO ORIGINAL OU COM BASE NA PRIMEIRA
DECLARAÇÃO RETIFICADORA APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE, CASO AINDA
NÃO TENHA SIDO RESTITUÍDO OU COMPENSADO PELO SUJEITO PASSIVO.
(ASSINADO DIGITALMENTE) DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA - PRESIDENTE
(ASSINADO DIGITALMENTE) JOÃO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI - RELATOR
PARTICIPARAM DO PRESENTE JULGAMENTO OS CONSELHEIROS: DENNY
MEDEIROS DA SILVEIRA, PAULO SERGIO DA SILVA, JOÃO VICTOR RIBEIRO
ALDINUCCI, MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI, GABRIEL TINOCO PALATNIC
(SUPLENTE CONVOCADO), LUIS HENRIQUE DIAS LIMA, RENATA TORATTI CASSINI E
GREGORIO RECHMANN JUNIOR. NOME DO RELATOR: JOAO VICTOR RIBEIRO
ALDINUCCI NUMERO DO PROCESSO: 17734.721317/2016-77 TURMA: SEGUNDA
TURMA EXTRAORDINÁRIA DA SEGUNDA SEÇÃO SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO DE
JULGAMENTO DATA DA SESSÃO: WED NOV 28 00:00:00 UTC 2018 DATA DA
PUBLICAÇÃO: TUE JAN 15 00:00:00 UTC 2019 EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF ANO-CALENDÁRIO: 2014 IRPF. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA HÁ QUE SE ACEITAR
DECLARAÇÃO RETIFICADORA ENTREGUE ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL, NÃO PODENDO, PORTANTO, SEREM CARACTERIZADOS COMO OS
OMISSOS OS RENDIMENTOS NELA LANÇADOS. RESTANDO COMPROVADO QUE O
CONTRIBUINTE DEIXOU DE LANÇAR RENDIMENTOS EM SUA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE RETIFICADORA, HÁ QUE SE MANTER A OMISSÃO APONTADA PELA
FISCALIZAÇÃO
NUMERO
DA
DECISÃO: 2002-000.526
DECISÃO:
VISTOS,
RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS. ACORDAM OS MEMBROS DO
COLEGIADO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO. (ASSINADO DIGITALMENTE) CLÁUDIA CRISTINA NOIRA
PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ - PRESIDENTE (ASSINADO DIGITALMENTE)
THIAGO DUCA AMONI - RELATOR. PARTICIPARAM DAS SESSÕES VIRTUAIS NÃO
PRESENCIAIS OS CONSELHEIROS CLÁUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA
DEVELLY MONTEZ (PRESIDENTE), VIRGÍLIO CANSINO GIL, THIAGO DUCA AMONI E
MÔNICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL. NOME DO RELATOR: THIAGO DUCA
AMONI NUMERO DO PROCESSO: 11080.730083/2014-42 TURMA: PRIMEIRA
TURMA ORDINÁRIA DA QUARTA CÂMARA DA SEGUNDA SEÇÃO CÂMARA:
QUARTA CÂMARA SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO DATA DA SESSÃO:
THU JUN 08 00:00:00 UTC 2017 DATA DA PUBLICAÇÃO: THU JUN 22 00:00:00 UTC
2017 EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
ANO-CALENDÁRIO:
2012
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. A DECLARAÇÃO RETIFICADORA TEM A MESMA NATUREZA DA
DECLARAÇÃO
ORIGINARIAMENTE
APRESENTADA,
SUBSTITUINDO-A
INTEGRALMENTE, EM TODOS OS SEUS EFEITOS. A FALTA DE INCLUSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS NA DECLARAÇÃO RETIFICADORA CARACTERIZA
OMISSÃO, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECLARAÇÃO ORIGINAL.
NUMERO DA DECISÃO: 2401-004.900 DECISÃO: VISTOS, RELATADOS E
DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS. ACORDAM OS MEMBROS DO COLEGIADO,
POR UNANIMIDADE, EM CONHECER DO RECURSO, E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
22
PROVIMENTO. (ASSINADO DIGITALMENTE) MIRIAM DENISE XAVIER LAZARINI -
RELATORA E PRESIDENTE. PARTICIPARAM DO PRESENTE JULGAMENTO OS
CONSELHEIROS: MIRIAM DENISE XAVIER LAZARINI, CLEBERSON ALEX FRIESS,
CARLOS ALEXANDRE TORTATO, DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA, RAYD SANTANA
FERREIRA, CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ,
ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO E LUCIANA MATOS PEREIRA BARBOSA. NOME DO
RELATOR: MIRIAM DENISE XAVIER LAZARINI

AINDA QUE O ÓRGÃO JULGADOR DE ORIGEM TENHA SE EQUIVOCADO NA
INTERPRETAÇÃO E NA APLICAÇÃO DO TEXTO LEGAL QUE DETERMINA A SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL
DA DECLARAÇÃO-ORIGINAL (OU DECLARAÇÃO-RETIFICADA) PELA DECLARAÇÃO-RETIFICADORA,
POR NÃO SE TRATAR DE CASO DE PEDIDO PARA CONSIDERAÇÃO DE INFORMAÇÕES
CONSTANTES SOMENTE NA DECLARAÇÃO-RETIFICADA, NEM PARA CONSIDERAÇÃO DA
TENTATIVA DE MUDANÇA REALIZADA APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL, MAS, SIM, DE PEDIDO
PARA VERIFICAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE RETIDO, O ENTÃO IMPUGNANTE NÃO
CONSEGUIU COMPROVAR A RETENÇÃO, NOS MOLDES DESCRITOS.
DISPÕE A SÚMULA 143/CARF:

A PROVA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DEDUZIDO PELO
BENEFICIÁRIO NA APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO NÃO SE FAZ
EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO COMPROVANTE DE RETENÇÃO EMITIDO EM SEU
NOME PELA FONTE PAGADORA DOS RENDIMENTOS.

SE NÃO HOUVER ESSA COMPROVAÇÃO PELO CONTRIBUINTE, MANTÉM-SE O VALOR
INDICADO NAS RESPECTIVAS DECLARAÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO PELA FONTE.
CONFIRA-SE:

NUMERO DO PROCESSO: 12739.000069/2009-34
TURMA: SEGUNDA TURMA ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA DA SEGUNDA
SEÇÃO
CÂMARA: SEGUNDA CÂMARA
SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO
DATA DA SESSÃO: THU APR 04 00:00:00 UTC 2024
DATA DA PUBLICAÇÃO: WED MAY 08 00:00:00 UTC 2024
EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2005 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
23
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ART. 144,
§ 12o, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF (RICARF/2023), SE NÃO HOUVER
INOVAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS, NEM NO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO, O
RELATOR PODE ADERIR À FUNDAMENTAÇÃO COLIGIDA NO ACÓRDÃO-
RECORRIDO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
VERIFICANDO-SE QUE PARTE DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS AUFERIDOS PELO
CONTRIBUINTE NÃO FORAM INTEGRALMENTE OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, MANTÉM-SE O LANÇAMENTO DA PARTE
NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO
NA FONTE. DEVE SER MANTIDA A GLOSA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE QUANDO INTIMADO NÃO COMPROVAR A RETENÇÃO DO VALOR
INFORMADO EM SUA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA.
NUMERO DA DECISÃO: 2202-010.642
DECISÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS. ACORDAM
OS MEMBROS DO COLEGIADO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO. (DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE) SONIA DE
QUEIROZ ACCIOLY - PRESIDENTE (DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE)
THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO - RELATOR(A) PARTICIPARAM DO PRESENTE
JULGAMENTO OS CONSELHEIROS: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA,
JOAO RICARDO FAHRION NUSKE, ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, MARCELO
MILTON DA SILVA RISSO, THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO, SONIA DE QUEIROZ
ACCIOLY (PRESIDENTE).
NOME DO RELATOR: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

NUMERO DO PROCESSO: 10580.720416/2019-36
TURMA: SEGUNDA TURMA ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA DA SEGUNDA
SEÇÃO
CÂMARA: SEGUNDA CÂMARA
SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO
DATA DA SESSÃO: WED APR 03 00:00:00 UTC 2024
DATA DA PUBLICAÇÃO: THU APR 25 00:00:00 UTC 2024
EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) ANO-
CALENDÁRIO: 2016 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. NÃO COMPROVADA A RETENÇÃO E O RECOLHIMENTO
DO IMPOSTO, NEM OS RENDIMENTOS QUE LHE DERAM ORIGEM, NÃO É POSSÍVEL
A SUA COMPENSAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
NUMERO DA DECISÃO: 2202-010.633
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
24
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Milton da Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).
Nome do relator: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA

Como o recibo apresentado foi considerado insuficiente para comprovar o
pagamento dos honorários advocatícios, ele também deve ser considerado insuficiente para
comprovação da retenção (fls 33).

4.2 3.4.
TÉCNICA
DE
APURAÇÃO
APLICÁVEL
AOS
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE – RRA
Vencida a discussão específica posta nas razões recursais, trago o Colegiado o
exame sobre a necessidade de conhecimento de matéria de ordem pública, por dever de ofício.
Segundo argumenta o sábio juiz da Suprema Corte de Israel, Aharon Barak, ao
discorrer sobre o papel de um magistrado em uma democracia (The Judge in a Democracy. Mercer
County: Princeton University Press, 2009, p. 209-211), uma das funções da adjudicação é
estabilizar expectativas, de modo a conferir previsibilidade e segurança jurídica. Portanto, uma vez
que um dado colegiado tiver apreciado uma matéria, seria de bom aviso aos julgadores vencidos
que aderissem à posição vencedora, em nome do que chamaríamos aqui de “Princípio do
Colegiado”.
Não obstante, em questões tidas por essenciais à própria jurisdição, prossegue
Barak, deve o juiz insistir em divergência, nas hipóteses em que houver oportunidade para
convencimento da maioria sobre a solução adequada a ser tomada.
Evidentemente, o CARF não é um órgão jurisdicional, e seus conselheiros não são
juízes. O papel do exame do recurso voluntário é realizar controle de legalidade, e não de validade
amplo (SORRENTINO, Thiago B. Pode o fisco ajuizar ação para rever decisão administrativa
favorável ao contribuinte?. Revista de Doutrina Jurídica, Brasília, DF, v. 111, n. 2, p. 205–225, 2020.
DOI: 10.22477/rdj.v111i2.613). Contudo, há espaços de intersecção entre a jurisdição e a atividade
de controle administrativo, tal como estruturada no âmbito federal, e essa sobreposição pontual
permite aplicar a orientação sugerida por Barak, acerca da necessária estabilidade e
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
25
previsibilidade após o exame de uma determinada questão pelo colegiado, e sobre as hipóteses
que sugeririam a necessidade de propor a revisão de entendimentos já tomados.
Nesse contexto, apesar de possuir entendimento divergente, eu aderia à posição
desta 2a Turma, no sentido de que a ausência de menção a tema examinado em precedente
vinculante não permitiria que a questão fosse conhecida, no julgamento do recurso voluntário,
como matéria de ordem pública.
Não obstante, diante da alteração da composição, proponho novamente um
retorno à orientação anterior, desenvolvida perante a 1a Turma Extraordinária, meu órgão de
origem, assim sintetizada:

Numero do processo: 13846.000079/2006-72
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 23 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Feb 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 EMENTA PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO DE RAZÕES
RECURSAIS. DEDUTIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA
AUSENTE
TANTO DA IMPUGNAÇÃO
COMO DO
ACÓRDÃO-RECORRIDO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de razões recursais, e do
respectivo pedido, originariamente apresentados tão-somente na interposição do
recurso voluntário, se a matéria (a) não tiver surgido pela primeira vez durante o
julgamento da impugnação, ou (b) tratar-se de questão de ordem pública.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E
VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE
ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS
POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO). Em precedente de
eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o
do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de
rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do
momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro
a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento
deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
26
corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de
renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
Numero da decisão: 2001-005.311
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, apenas quanto ao RRA. No mérito, na parte conhecida, acordam em
dar-lhe provimento parcial. (documento assinado digitalmente) Honorio
Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago
Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 10980.010299/2008-33
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 23 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Feb 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 EMENTA OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. INDENIZAÇÃO POR
ATO ILÍCITO. RECOMPOSIÇÃO DA EXPECTATIVA DE AMPARO MATERIAL DEVIDO
POR FAMILIAR MORTO. PRESTAÇÕES CONTINUADAS. PENSÃO. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. Há incidência de imposto de renda pessoa física
quando os rendimentos recebidos de forma acumulada se apresentarem sob a
forma de pagamentos de prestações continuadas ainda que a sua natureza seja
de indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO
DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES,
VIGENTES
E
VÁLIDOS
POR
OCASIÃO
DE
CADA
FATO
JURÍDICO
DE
INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO). Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes),
de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal -
STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos. Segundo a orientação vinculante da Corte, a
tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no
momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
27
jurídico do inadimplemento). Portanto, se os valores recebidos acumuladamente
pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas
datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
Numero da decisão: 2001-005.307
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para determinar que o cálculo do tributo utilize a técnica de apuração
segundo a legislação de regência (“tabela”) aplicável a cada ingresso, como se
eles tivessem ocorrido nos períodos previstos, e não de forma concentrada.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Desse modo, como as relações tributárias, na perspectiva do Estado, transcendem o
simples interesse patrimonial secundário, e somente se justificam e se legitimam pela estrita
legalidade, a tomada de medidas corretivas para alcançar o correto cálculo do crédito tributário,
sem exasperação indevida, revela-se matéria de ordem pública.
Ademais, faz-se necessário dar máxima efetividade às decisões do Supremo
Tribunal Federal, no modelo de controle de constitucionalidade adotado pelo ordenamento
jurídico brasileiro, inclusive no que diz respeito ao trânsito em julgado ainda rescindível (cf. o REsp
2.054.759, rel. min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 22/10/2024).
Em conclusão parcial, observado que o quadro trata de RRA, deve-se adequar a
tributação, nos termos da orientação vinculante promanada pelo STF.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
28
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
29
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
5
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.185 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002539/2008-31
30

Fl. 246
DF CARF MF
Original